Tribunal: TJSP
Processo: 0033342-23.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Pretensão de incorporação do ALE e sua inclusão no calculo dos adicionais temporais – Juros e correção monetária – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça à correção monetária acrescidos de juros morqatórios de 0,5% ao mês, nos

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Pretensão de incorporação do ALE e sua inclusão no calculo dos adicionais temporais – Juros e correção monetária – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça à correção monetária acrescidos de juros morqatórios de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/09 – Acórdão que deve se adequar ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 e com o RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF.

Decisão alterada.